Tribunal: TJDFT
Processo: 0717099-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0717099-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMINGOS IVAN RIBEIRO MARTINS e TERESA CRISTINA CAMPOS MARTINS AGRAVADO: ANTÔNIO NICOLAU MARTINS, MARIA CRISTINA RIBEIRO MARTINS PRATES CORREIA, WALDIVINO MACIEL MARTINS, GEMA DE JESUS RIBEIRO MARTINS, VÂNIA RIBEIRO MARTINS HUMMEL, ALESSANDRO OLIVEIRA MARTINS, MARLI DE OLIVEIRA MARTINI, ALINE OLIVEIRA MARTINS XAVIER DE MENDONCA, AMANDA OLIVEIRA MARTINS, LEONARDO RIBEIRO MARTINS ROSA, MATEUS RIBEIRO MARTINS ROSA, CAROLINA MARTINS HUMMEL, MARIANA MARTINS HUMMEL, ANTONIO CESAR HUMMEL e ROGERIO LADEIA PRATES CORREIA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMINGOS IVAN RIBEIRO MARTINS e TERESA CRISTINA CAMPOS MARTINS em desfavor de ANTÔNIO NICOLAU MARTINS, MARIA CRISTINA RIBEIRO MARTINS PRATES CORREIA, WALDIVINO MACIEL MARTINS, GEMA DE JESUS RIBEIRO MARTINS, VÂNIA RIBEIRO MARTINS HUMMEL, ALESSANDRO OLIVEIRA MARTINS, MARLI DE OLIVEIRA MARTINI, ALINE OLIVEIRA MARTINS XAVIER DE MENDONCA, AMANDA OLIVEIRA MARTINS, LEONARDO RIBEIRO MARTINS ROSA, MATEUS RIBEIRO MARTINS ROSA, CAROLINA MARTINS HUMMEL, MARIANA MARTINS HUMMEL, ANTONIO CESAR HUMMEL e ROGÉRIO LADEIA PRATES CORREIA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 156570278 proferida nos autos do inventário número 0712827-61.2022.8.07.0001 pelo Juízo da 1a Vara de de Órfãos e Sucessões de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,10 de maio de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator